Tribunal: TJES
Processo: 5018319-16.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento; Rescisão / Resolução; Tutela de Evidência
Data de julgamento: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018319-16.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCAS SALLES BOTTECCHIA e outros

APELADO: GUSTAVO MAURI BARBOSA e outros

RELATOR(A): DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREPARO RECURSAL. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO REGULAR NO ATO DA INTERPOSIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu do recurso de apelação interposto por Gustavo Mauri Barbosa, sob o fundamento de deserção pela ausência de comprovação regular do preparo recursal, mantendo, ainda, o provimento do apelo interposto por Lucas Salles Bottecchia quanto à redistribuição dos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, especialmente quanto ao reconhecimento da deserção do recurso de apelação por ausência de comprovação regular do preparo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta de forma expressa e fundamentada a controvérsia relativa ao preparo recursal, assentando que a sua regularidade exige a juntada simultânea da guia de recolhimento e do respectivo comprovante no ato da interposição, conforme o art. 1.007, §4º, do CPC.

O recorrente interpõe apelação desacompanhada das guias de preparo, sendo intimado para recolhimento em dobro, mas deixa de promover a regularização nos moldes determinados, limitando-se a peticionar informando recolhimento anterior, o que atrai a incidência do art. 1.007, §§4º e 5º, do CPC.

A comprovação do preparo constitui pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal, de observância cogente, e deve ocorrer no momento da interposição do recurso, sob pena de deserção.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciada, inclusive, na Súmula 187, firma orientação no sentido de que a ausência de comprovação do preparo no ato de interposição enseja deserção, sendo inadmissível regularização extemporânea após a preclusão consumativa.

A alegação de erro material quanto à data de pagamento não configura vício apto a ensejar acolhimento dos embargos, pois o fundamento determinante do não conhecimento do recurso reside na ausência de comprovação formal adequada do preparo, e não em eventual inexatidão na indicação da data.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado nem à atribuição de efeitos infringentes quando inexistentes os vícios taxativamente previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A comprovação do preparo recursal exige a juntada simultânea da guia de recolhimento e do respectivo comprovante no ato da interposição do recurso, sob pena de deserção.

A ausência de regularização do preparo nos termos do art. 1.007, §§4º e 5º, do CPC, após intimação específica, atrai a preclusão consumativa e impede a admissão do recurso.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando inexistentes omissão, contradição ou erro material nos termos do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.007, §§4º e 5º, e 1.022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores que compõem a Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

E
MBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CÍVEL Nº 5018319-16.2022.8.08.0048

EMBARGANTE:
GUSTAVO MAURI BARBOSA

EMBARGAD
O
:
LUCAS MAURI BARBOSA

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

V
OTO

Eminentes Pares, cinge-se o recurso em aferir a existência de vícios no acórdão que não conheceu do recurso de apelação interposto por GUSTAVO MAURI BARBOSA, sob o fundamento de deserção, em razão da ausência de comprovação regular do preparo recursal, mantendo-se, ainda, o provimento do apelo manejado por LUCAS SALLES BOTTECCHIA quanto à redistribuição dos ônus sucumbenciais.

Pois bem.

Como cediço, a omissão que enseja a oposição dos aclaratórios ocorre quando o julgador deixa de examinar questão imprescindível ao deslinde da controvérsia; a contradição, por sua vez, é aquela interna ao julgado, verificada entre suas premissas e conclusão, e não entre o resultado adotado e a expectativa da parte; já o erro material refere-se a inexatidões meramente formais, perceptíveis de plano, que não demandam reexame do conteúdo decisório.

No caso em exame, não se vislumbra a presença de qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. O acórdão embargado enfrentou de modo expresso e fundamentado a controvérsia relativa ao preparo recursal, assentando, com base no art. 1.007, §4º, do CPC, que a regularidade do preparo exige a comprovação adequada, mediante a juntada simultânea da guia de recolhimento e do respectivo comprovante, no momento processual oportuno, sob pena de deserção.

Ademais, a questão atinente a comprovação do preparo recursal encontra-se preclusa, vez que nos termos do
decisum
ID 14727245, o recorrente interpôs o recurso de apelação desacompanhado das guias de preparo recursal, razão pela qual foi intimado para recolhimento do preparo em dobro, nos termos do artigo 1007, §4º, do CPC.

Adiante, em vez do recorrente opor o recurso próprio requerendo a manifestação do relator acerca do preparo recursal já realizado, limitou-se a peticionar informando o recolhimento do preparo na ocasião da interposição, razão pela qual evidente a deserção do recurso.

Consoante expressamente consignado no acórdão, com base na jurisprudência pátria, a comprovação do preparo deve ocorrer no ato da interposição do recurso – o que não ocorreu
in casu.

Nesses termos, o voto condutor reconheceu que o documento anexado pelo recorrente indicava pagamento na data de 15/10/2024, coincidente com a interposição do recurso, mas consignou que não houve a juntada da guia de recolhimento no ato próprio, tampouco a regularização nos moldes determinados após a intimação específica para recolhimento em dobro, circunstância que atrai a incidência da sistemática prevista no art. 1.007, §4º e §5º, do CPC.

Não se trata, portanto, de desconsideração da existência do comprovante de pagamento, mas de reconhecimento de que a comprovação formal do preparo não se aperfeiçoou na forma exigida pela legislação processual.

Nesse contexto, impõe-se salientar que o regime jurídico do preparo recursal consubstancia pressuposto extrínseco de admissibilidade, cuja observância é de índole cogente.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a ausência de juntada da guia correspondente, ou a comprovação incompleta do recolhimento, no momento oportuno, enseja a deserção, não sendo admissível a regularização extemporânea após operada a preclusão consumativa. A propósito, a Súmula 187 do STJ dispõe que “
é deserto o recurso interposto para o Superior Tribunal de Justiça, quando o recorrente não comprova, no ato de interposição, o recolhimento do preparo
”, orientação que, por identidade de razões, irradia efeitos para as instâncias ordinárias.

Não procede, outrossim, a alegação de erro material decorrente da menção equivocada à data de pagamento na petição de regularização. O acórdão não se fundou exclusivamente na referência à data lançada na petição, mas na constatação de que a instrução do recurso não atendeu às exigências formais estabelecidas pelo art. 1.007 do CPC. A eventual inexatidão na digitação da data não constitui, por si só, fundamento determinante do não conhecimento; o cerne da decisão reside na ausência de comprovação regular do preparo nos termos legais.

Logo, a pretensão recursal revela nítido inconformismo com o resultado do julgamento, buscando, sob o rótulo de omissão e erro material, a rediscussão de matéria já examinada de forma explícita e motivada.

Os embargos de declaração não se prestam à reapreciação do mérito do
decisum
, nem à atribuição de efeitos infringentes quando ausentes os vícios taxativamente previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Com isso, restaram apreciadas todas as questões ditas como
viciadas
.

Diante deste cenário, inviável o acolhimento da
s
tese
s
recursa
is
,
vez que
inexistentes quaisquer
dos vícios do artigo 1.022, do CPC,
razão pela qual conheço do

recurso
,
e
n
o mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo irretocável o v. acórdão
.

Sem prejuízo da advertência anterior, os embargos com intuito de rediscutir a matéria decidida, ensejará aplicação de multa no artigo 1026, §2º, do CPC.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.